Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-22.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700366-22.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAR TRUCKS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI APELADO: ADF LAVOURA E PECUARIA LTDA, ADF - COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora